Tribunal: TJDFT
Processo: 0744933-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0744933-50.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: OLIVEIRA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Oliveira Transportes e Turismo Ltda. - ME contra ato que reputa ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Discorre a Impetrante que, durante o procedimento licitatório sob a modalidade Pregão n° 09/2015, ofertou proposta inicial e, após ser convocada a apresentar a proposta adequada aos lances ofertados, deixou de atender à convocação em decorrência de problemas técnicos na conexão com a internet, razão pela qual lhe foi imposta a penalidade de suspensão de participar de licitação e contratar com o poder público pelo prazo de 90 (noventa) dias. Registra que não questiona a sanção imposta, mas tão somente o seu lapso temporal, uma vez que a Administração Pública não trouxe quaquer fundamentação apta a justificar a aplicação da penalidade no grau máximo. Informa que, em tese, a conduta praticada se amolda ao disposto no art. 5°, II, do Decreto 26.851/06, o qual estabelece a penalidade de até 90 (noventa) dias de suspensão. Salienta que a autoridade administrativa deve fundamentar “a fixação do quantum da penalidade em grau mínimo (hipoteticamente 15 ou 30 dias), grau médio (60 dias) ou grau máximo (90 dias), sob pena de nulidade por carência de motivação”. Esclarece que a sanção em grau máximo, sem qualquer fundamentação, viola os princípios do contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, motivação dos atos administrativos e devido processo legal. Pontua que a quantidade da pena deve ser aferida com base no princípio da proporcionalidade, levando em conta eventuais prejuízos causados à administração pública e o histórico de participação da Impetrante em outros procedimentos licitatórios e contratos públicos. Aduz que teve o direito de defesa cerceado, pois não foi acatado o pedido de produção de oral no procedimento administrativo. Por fim, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado. No mérito, pede a concessão da ordem para declarar a nulidade da penalidade de suspensão de participar de licitação e contratar com o poder público pelo prazo de 90 (noventa) dias ou, alternativamente, a redução da penalidade para 15 (quinze) dias. Custas processauis recolhidas (Id. 20395610 e Id. 20395613). É o relatório. Decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Oliveira Transportes e Turismo Ltda. – ME - contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, objetivando a nulidade do ato administrativo de suspensão de participar de licitação e contratar com o poder público pelo prazo de 90 (noventa) dias ou, alternativamente, a sua redução para 15 (quinze) dias. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, e o segundo nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso, pretende a Impetrante a concessão de medida liminar que assegure a suspensão da penalidade administrativa aplicada. Todavia, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Da análise dos autos, restou incontroverso que a Impetrante participou do Pregão n° 09/2015 para contratação de empresa especializada em serviços de gestão de transporte escolar para alunos da rede pública, em frota da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A Impetrante ofertou proposta na fase inicial do procedimento licitatório, no valor de R$ 7,00 (sete reais) e R$ 8,69 (oito reais e sessenta e nove centavos) por unidade de fornecimento (KM), no tocante à prestação dos serviços nas Regiões Administrativas do Plano Piloto, Guará, São Sebastião, Itapoã e Paranoá (item I do edital); e Sobradinho e de Planaltina (Item II do edital), respectivamente. No tocante ao item I, a licitante foi recusada pela Administração em razão de não ter apresentado a documentação e planilha necessárias à validação da sua oferta (apresentação dos anexos das propostas e as planilhas de custos), nos termos do item 10.1 do Edital do Pregão Eletrônico n° 9/2015. Diante desse quadro, a Administração Pública realizou a contratação das empresas Transfer Logística – EIRELI – EPP (item 1), enquanto a ora Impetrante, Oliveira Transporte e Turismo Ltda. – ME – celebrou o contrato referente ao item 2 do Edital. Ocorre que as propostas declaradas vencedoras eram menos vantajosas à Administração Pública, o que ocasionou um prejuízo ao Poder Público, conforme se afere da representação do Ministério Público de Contas no procedimento Administrativo (Id. 20395629, p. 18): “Uma análise centrada exclusivamente na quantidade de ofertas apresentadas pode gerar a falsa impressão de que houve intensa competitividade na disputa. No entanto, a concatenação de atos que redundou na adjudicação do item 1 à Transfer Logística – EIRELI – EPP sugere entendimento diverso. Explico. Malgrado tenham apresentado policitações mais vantajosas do que aquela realizada pela adjudicatária, conforme registrado na Ata de Realização do Pregão Eletrônico no 9/2015, as interessadas Loca Bem Arrendamento, Locação e Turismo Ltda. (R$ 5,99), I.H – Locação e Arrendamento de Veículos, Viagens e Turismo Ltda. (R$ 5,99), Vitória Transportes Ltda. – ME (R$ 6,00), Serra &amp; Fernandes Ltda. – ME (R$ 6,00), Rodoeste Transportes e Turismo Ltda. – ME (R$ 6,88), Faco Recuperação e Locação Ltda. EPP (R$ 6,50), América Global Comercial e Transportes Ltda. – EPP (R$ 6,89), Oliveira Transportes e Turismo Ltda. – ME (R$ 7,00) e Transreal Transportes e Serviços Ltda. ME (R$ 9,97) tiveram suas propostas recusadas pela Administração, ante a nãoapresentação dos anexos das propostas e das planilhas de composição de custos, em desacordo com o item 10.18 do Edital do Pregão Eletrônico no 9/2015/SUAG/SEE-DF. Esse panorama não difere daquele verificado no Processo no 14.774/2016-e, onde a e. Corte de Contas distrital constatou que a desistência das melhores colocadas ocorreu com o desiderato de favorecer entidade que havia apresentado proposta com maior valor. In casu, a entidade beneficiada pela omissão de outras concorrentes foi a Transfer Logística – EIRELI – EPP, que logrou vencer o certame com lance no importe de R$ 12,85. Ora, saltam aos olhos a parcela significativa de licitantes que não se desincumbiu do ônus de apresentar documentos essenciais para contratação (9 de um total de 19 interessadas no lote) e a grande discrepância entre a proposta vencedora (R$ 12,85) e o melhor lance apresentado (R$ 5,99), da ordem de 214%” A não apresentação da proposta final resultou na penalidade de suspensão de a Impetrante licitar e contratar com o Poder Público pelo prazo de 90 (noventa) dias. Feito essa breve digressão, não visualizo, em juízo de cognição sumária, ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade administrativa. Como se sabe, ao Judiciário é resguardado tão somente o controle da legalidade da atuação administrativa, de modo que não lhe é lícito adentrar no mérito do ato administrativo. Sucede que a discricionariedade do administrador público, uma vez limitada pela lei, está sujeita à análise do Poder Judiciário, a fim de que eventuais abusos sejam extirpados do mundo jurídico, observando-se os princípios constitucionais e administrativos, especialmente aqueles descritos no caput do art. 37 da Constituição Federal e no caput do art. 2° da Lei 9.784/1999 (recepcionada pela Lei Distrital n. 6.037/2017), a seguir transcritos, respectivamente: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” “Art. 2°. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” No caso, a autoridade administrativa, no momento de aplicar a penalidade correspondente, a enquadrou nos dispositivos legais correspondentes e determinou a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias, dentro de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque o art. 7° da Lei 10.520/2002, que Instituiu, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, permite a aplicação da suspensão de contratar com o Poder Público pelo prazo de 5 (cinco) anos ao licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar documentação exigida para o certame. Ademais, o prejuízo causado pela Impetrante é presumido, pois a sua conduta ofendeu o princípio da competitividade do procedimento licitatório e obrigou o Poder Público a celebrar contrato administrativo em condições mais desvantajosas. Por oportuno, transcrevo a decisão administrativa (Id. 20395617): “(...) Os atos administrativos são regidos por princípios e normas de Direito Público, portanto, a Administração Pública, como um todo, deve prezar pela máxima do Princípio da Supremacia do Interesse Público. Deste modo, esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, apesar da garantia constitucional da prevalência dos interesses em nome dos quais atua, está restrita aos princípios constitucionais que determinam a maneira e a limitação de sua atuação. Nada obstante, é de demasiado interesse do Estado que situações causadoras de prejuízo à Administração sejam apuradas e, essencialmente, no que tange à área das Licitações Públicas, que seja responsabilizado o Licitante por meio das sanções previstas em lei, caso comprovado a consumação de irregularidade prevista em lei. Destaca-se que a presente Decisão Administra.va deve ser manifestada em plena subordinação legal, em observância aos Princípios que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro, de forma expressa ou tácita, em especial ao Princípio da Legalidade, disposto no art. 37, caput, da Constituição Federal: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência" O Princípio da Legalidade encontra-se ainda fundamentado no Art. 5o, II, da mesma Carta, prescrevendo que: "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei." Direcionado atenção às argumentações dispostas na Defesa Prévia protocolada pela Empresa, cujo conteúdo restringe-se ao seguinte: "Ocorre que o não envio das planilhas não se deu por voluntariedade da empresa, mas sim em razão problemas de ordem técnica no sistema de transmissão de dados pela, que apresentou instabilidade no sistema utilizado, que por ser via rádio, prejudicou envio do anexo" Como pode ser observado, a alegação amparada pela empresa limita-se a afirmar que perdeu o prazo para ofertar proposta no prazo estipulado pelas regras editalícias. , justificando sua linha de pretexto com base no tipo de sistema utilizado para transmissão dos arquivos solicitados. No entanto, a legislação pertinente a lances/propostas em Pregoes Eletrônicos é clara no sen.do de tipificar como conduta capaz de ensejar sanções administrativas a falta da apresentação de documentos e propostas exigidos no edital. Sendo assim, a licitante deve ter total responsabilidade em operações realizadas no sistema eletrônico, reconhecendo o sustento e autenticidade na apresentação de suas proposta e lances. Outrossim, as normas legais determinam o encargo à licitante de acompanhar a condução das operações no sistema eletrônico ao longo da sessão pública do pregão, permanecendo intendente pelas consequências desinente da ausência de negócios perante o desacatamento de comunicações informadas pelo sistema ou de sua desconexão. Assim, projetando em roga as leis e normas compostas pela fundamentação da presente decisão e sua necessária motivação, destacam-se as cláusulas editalícias 5.1 e 6.3 do Pregão Eletrônico 009/2015: "5.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances. (...) 6.3. Incumbirá a Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.". Adiante, convoca-se à ordem o artigo 7o da Lei No 10.520, de 17 de junho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências:" Art. 7o Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais". Para mais, convém trazer à tona o disposto no artigo 28 do Decreto No 5.450, de 31 de maio de 2005, o qual regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências: "Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não man.ver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garan.do o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais". Corroborando a explanação supra, foi proposta a seguinte determinação à SLTI/MP, conforme item 9.2.1.1 do Acórdão 1.793/2011 – TCU-Plenário: “9.2.1. oriente os gestores dos órgãos integrantes do Sisg: 9.2.1.1. a autuarem processos administra"vos contra as empresas que praticarem atos ilegais previstos no art. 7o da Lei no 10.520/2002, alertando-os de que a não autuação sem justificativa dos referidos processos poderá ensejar a aplicação de sanções, conforme previsão do art. 82 da Lei no 8.666/1993, bem como representação por parte do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 71, inciso XI, da Constituição Federal c/c o art. 1o, inciso VIII, da Lei no 8.443/1992;” (grifo e negrito nosso) Na mesma linha de pensamento é mister evidenciar que o Tribunal de Contas da União também já decidiu que as sanções elencadas no art. 7o não dependem da comprovação de dolo ou má-fé. A saber: "A aplicação de sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou municípios, em face de irregularidade elencada no art. 7o da Lei 10.520/02, não depende da comprovação de dolo ou má-fé. Requer tão somente a evidenciação da prática injustificada de ato ilegal tipificado nesse dispositivo legal. (Acórdão 754/2015-Plenário, TC 015.239/2012-8, relator Ministra Ana Arraes, 8.4.2015) (grifo e negrito nosso)" Portanto resta claro e luzente a necessidade dos interessados em participar dos pregões agirem com diligência e acuidade no acompanhamento do certame para não incidirem na aplicação da penalidade em comento. Por fim, avoca-se as determinações do artigo 5o, inciso II, Decreto No 26.851, de 30 de maio de 2006, que regula a aplicação de sanções administrativas previstas nas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras providências, observando que o referido decreto está con.do na Cláusula No 8 - DAS PENALIDADES do Pregão Eletrônico 009/2015: "Art. 5o A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto no 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir": [...] "II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva" [...] Posto isso, move-se à decisão. Dessa forma, não procede o argumento de que o ato administrativo que suspendeu a Impetrante está desprovido de motivação, pois houve intenso debate sobre sua aplicação. Por fim, não se verifica cerceamento de defesa da Impetrante em razão do indeferimento de produção da prova oral no procedimento administrativo. Ocorre que, conforme informado pela Impetrante, as sanções previstas no art. 7° da Lei 10.520/2002 não dependem da demonstração de dolo ou culpa da licitante, de modo que a oitiva de testemunhal para demonstrar eventual falha técnica no encaminhamento das propostas é dispensável. No mais, a Impetrante não demonstrou qualquer periculum in mora a justificar a concessão da medida pleiteada, uma vez que apenas aduziu abstratamente a impossibilidade de participar dos procedimentos licitatórios durante o prazo estabelecido. Logo, em juízo de cognição sumária, não é possível modificar o ato administrativo que suspendeu a Impetrante de participar de procedimentos licitatórios e firmar contrato com o Poder Público pelo prazo de 90 (noventa) noventa dias. Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifiquem-se, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09, o ilustre Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e o Distrito Federal. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora